Tribunal: STF
Processo: RHC 256234
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANUTENÇÃO DE ENCARCERADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANTIDA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 848.602, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. ART. 116 LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP. MODIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA . SÚMULAS N. 639 E N. 662 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ELEMENTOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CUSTODIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É possível a modificação de condições da execução, nos termos do art. 116 da Lei de Execução Penal, quando as circunstâncias recomendarem, sem a ocorrência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. Além disso, fora determinada a manutenção do ora agravante no Sistema Penitenciário Federal mediante o exercício do poder geral de cautela, efetivado pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem, por estar com os autos pendentes de decisão por aquele órgão. Precedentes. 



    2. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a manutenção de custodiado em sistema penitenciário federal sem a prévia oitiva da defesa e dispensável a ocorrência de fato novo para tal procedimento, bastando a exposição de que os motivos para tanto permanecem. Tais entendimentos, inclusive, estão dispostos nos enunciados n. 639 e 662 das Súmulas desta Corte, confiram-se: "Súmula 639: Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal". "Súmula 662: Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso". 



    3. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado diversos elementos indicativos da necessidade de manutenção do agravante no sistema penitenciário federal, tais como, supostamente liderar um grupo criminoso que possui laços com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC e que possui forte presença na fronteira Brasil/Paraguai, sendo responsável por enviar de oito a dez toneladas da droga para a Europa por mês, além de vender armas para a Bolívia (fls. 234/239), a alteração da conclusão da origem exigiria aprofundada análise dos elementos fático-probatórios, providência inviável na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido."



    Colhe-se dos autos que o juízo de origem, em 21/1/2022, determinou a manutenção do paciente no Sistema Penitenciário Federal.



    O Tribunal a quo, porém, em 7/7/2022, no HC nº 2057151-21.2022.8.26.0000, entendeu que o referido juízo não teria analisado "o pleito defensivo de acesso aos elementos de prova que deram ensejo à excepcional permanência do ora paciente na Penitenciária Federal de Brasilia/DF", motivo pelo qual concedeu parcialmente a ordem para determinar a análise da questão.



    Em cumprimento a esse acórdão, o juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, na qual considerou ausente possibilidade de manter o ora paciente em prisão federal.



    Ato contínuo, o o Ministério Público do Estado de São Paulo representou junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela permanência do paciente no sistema prisional federal, o que foi deferido, em 16/12/2022, pelo Presidente da Seção de Direito Criminal, na Apelação Criminal nº 0019511-43.2015.8.26.0071, a qual estava naquela "Presidência por conta dos Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes que manteve decisão de negativa de seguimento de REsp e RE interpostos".



    Em juízo monocrático, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP, determinou a permanência do paciente "junto ao Sistema Penitenciário Federal, por mais 03 (três) anos, nos termos do artigo 10, § 1°, da Lei no 11.671/2008". 



    Em sede de agravo interno, o Tribunal a quo manteve a decisão singular em acórdão assim ementado: 



    "AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CASSOU DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DETERMINANDO A PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO DETENTO JUNTO AO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. CARÁTER CAUTELAR DA DECISÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO DECISUM. NÃO PROVIMENTO. 1. Decisão de caráter cautelar que não se submete aos prazos recursais. 2. Elementos suficientes à determinação da prorrogação da permanência do detento junto ao sistema penitenciário federal. 3. Agravo regimental não provido".



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção do paciente no sistema penitenciário federal. 



    Esclarece que “não se discute no presente recurso a possibilidade da manutenção do Paciente sob custódia do sistema penitenciário federal mesmo diante da inexistência de fato novo”. Questiona se o paciente poderia “permanecer no sistema penitenciário federal mesmo quando desmentidos — por meio de provas pré-constituídas, produzidas pelo próprio Poder Judiciário e Autoridade Policial— os motivos que ensejaram a sua transferência”. Aduz que “documentos elaborados pelo próprio Poder Judiciário e pelas Autoridades Policiais comprovam a insubsistência dos motivos que ensejaram a inclusão do Paciente no sistema penitenciário federal. Com todo o respeito, é preciso deixar de lado a pré-indisposição em se analisar as questões postas no habeas corpus sob o argumento de que “a alteração da conclusão da origem exigiria aprofundada análise dos elementos fático-probatórios””. Narra que “o d. Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Brasília distinguiu expressamente o Paciente dos integrantes do PCC ao descrever quem eram os internos naquele estabelecimento prisional”. Argumenta que o “que se tem é o Paciente estar preso há mais de 06 (anos) e a condenação que impôs a sua inserção no sistema penitenciário federal ter ocorrido há mais de 08 (oito) anos, ou seja, sem qualquer elemento de contemporaneidade que justifique o encarceramento mais severo, além de não ter envolvido violência, nem ter apresentado qualquer elemento que indique a gravidade excepcional do crime”. Pugna pela “inaplicabilidade do art. 116 da LEP e das Súmulas 639 e 662 do Eg. STJ” e “do poder geral de cautela no processo penal”. Considera que “o caso não trata de prorrogação, mas de nova decretação, após a decisão de primeira instância que reconheceu a insubsistência dos motivos até então justificadores de sua inclusão e precluiu diante da ausência de recurso do MP”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isso posto, requerem os recorrentes dignem-se Vossas Excelências darem provimento ao presente recurso para, reconhecendo a ilegalidade do ato coator a e inexistência de elementos concretos que justifiquem a manutenção do Paciente no Sistema Penitenciário Federal, conceder a ordem de habeas corpus e determinar a imediata transferência de SÉRGIO a uma penitenciária estadual, ainda que de segurança máxima. ”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Pretensão de afastamento da manutenção do cumprimento da pena em sistema penitenciário federal. Inviabilidade. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Fundamentação idônea. Necessidade de permanência do apenado em presídio federal. Periculosidade evidenciada pelos elementos fáticos-probatórios constantes nos autos. Reexame de fatos e provas. Precedente. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Consta dos autos que o Juízo da 4ª Vara Criminal de Bauru/SP determinou, em 21/1/2022, a manutenção do agravante no Sistema Penitenciário Federal (fls. 65/66). O Tribunal a quo, porém, em 7/7/2022, no HC n. 2057151-21.2022.8.26.0000, entendeu que o referido juízo não teria analisado "o pleito defensivo de acesso aos elementos de prova que deram ensejo à excepcional permanência do ora paciente na Penitenciária Federal de Brasilia/DF" (fl. 114), motivo pelo qual concedeu parcialmente a ordem para determinar a análise da questão.



    Em cumprimento a esse acórdão, o juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, na qual asseverou que, diante da omissão do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN em prestar as informações solicitadas, não havia possibilidade de manter o ora agravante em prisão federal: [...]



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de São Paulo – MPSP representou junto ao Tribunal a quo pela permanência do agravante no sistema prisional federal, o que foi deferido, em 16/12/2022, pelo Presidente da Seção de Direito Criminal, na Apelação Criminal n. 0019511-43.2015.8.26.0071, a qual estava naquela "Presidência por conta dos Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes que manteve decisão de negativa de seguimento de REsp e RE interpostos" (fls. 184/185). 



    Monocraticamente, pelo presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem, foi determinada a permanência do agravante "junto ao Sistema Penitenciário Federal, por mais 03 (três) anos, nos termos do artigo 10, § 1°, da Lei no 11.671/2008" (fls. 194/195).



    Mantendo a decisão monocrática, asseverou o Tribunal a quo: [...]



    No ponto, destaca-se que é possível a modificação de condições da execução, nos termos do art. 116 da Lei de Execução Penal, quando as circunstâncias recomendarem, sem a ocorrência de ofensa à coisa julgada. [...]



    Além disso, conforme asseverou o Tribunal a quo, fora determinada a manutenção do ora agravante no Sistema Penitenciário Federal mediante o exercício do poder geral de cautela, efetivado pela Presidência da Seção de Direito Criminal da Corte estadual, por estar com os autos pendentes de decisão por aquele órgão. [...]



    Cabe destacar, ainda, que a jurisprudência desta Corte entende que é possível a manutenção de custodiado em Sistema Penitenciário Federal sem a prévia oitiva da defesa, assim como considera-se dispensável a ocorrência de fato novo para tal procedimento, bastando a exposição de que os motivos para tanto permanecem. Tais entendimentos, inclusive, estão dispostos nos enunciados n. 639 e 662 das Súmulas desta Corte, confiram-se: [...]



    Por fim, tendo as instâncias ordinárias demonstrado diversos elementos indicativos da necessidade de manutenção do agravante no sistema penitenciário federal, tais como, supostamente liderar um grupo criminoso que possui laços com a facção criminosa PCC e que possui forte presença na fronteira Brasil/Paraguai, sendo responsável por enviar de oito a dez toneladas da droga para a Europa por mês, além de vender armas para a Bolívia (fls. 234/239), a alteração da conclusão da origem exigiria aprofundada análise dos elementos fático-probatórios, providência inviável na via eleita. Nesse sentido, são os seguintes julgados: [...]”



     



    In casu, naquilo que tange ao argumentos relativos ao paciente não integrar organização criminosa, verifico que o Tribunal de origem assentou que “tendo as instâncias ordinárias demonstrado diversos elementos indicativos da necessidade de manutenção do agravante no sistema penitenciário federal, tais como, supostamente liderar um grupo criminoso que possui laços com a facção criminosa PCC e que possui forte presença na fronteira Brasil/Paraguai, sendo responsável por enviar de oito a dez toneladas da droga para a Europa por mês, além de vender armas para a Bolívia (fls. 234/239), a alteração da conclusão da origem exigiria aprofundada análise dos elementos fático-probatórios, providência inviável na via eleita. Nesse sentido, são os seguintes julgados”. Ainda, no que se refere às aludidas inaplicabilidades do “do art. 116 da LEP e das Súmulas 639 e 662 do Eg. STJ” e “do poder geral de cautela no processo penal”, a matéria não foi discutida na Corte Superior nos moldes em que trazida neste writ.



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Sob prisma diverso, o Supremo Tribunal Federal sufraga entendimento no sentido da possibilidade de prorrogação da permanência do apenado em presídio federal de segurança máxima quando devidamente demonstrada a necessidade de manutenção no interesse da segurança pública, “quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial” (HC 112.650, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2014), sendo certo que a via eleita não comporta discussão no sentido de divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes. nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL: RENOVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO APENADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que revela-se idônea a prorrogação da permanência do apenado em presídio federal de segurança máxima quando devidamente demonstrada a necessidade de manutenção no interesse da segurança pública. Precedentes. [...] 3. Para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à necessidade de renovação do prazo de manutenção do apenado em estabelecimento penal federal, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 227.877-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/3/2024)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Líder da Organização Criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Inclusão do apenado no sistema penitenciário federal. Permanência dos motivos. Livramento condicional. Impossibilidade de deferimento. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. [...] (RHC 224.249-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/4/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] (HC 200.405-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/6/2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. WRIT UTILIZADO PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a Lei 11.671/2008 autoriza, no interesse da segurança pública, sucessivas renovações, desde que haja decisão fundamentada do Juízo competente a cada renovação de prazo, da manutenção do preso no sistema prisional federal. Precedentes. 4. A acentuada periculosidade do Paciente, consubstanciada na continua atuação em favor de organização criminosa e na influência sobre outros presos na condição de chefe da facção Comando Vermelho, autoriza a renovação do prazo de manutenção do recluso em estabelecimento penal federal forte no interesse da segurança pública. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Por oportuno, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] Na espécie, em que pese a alegação da defesa, verifica-se que os documentos elaborados tanto pelo Poder Judiciário quanto pelas autoridades policiais comprovam a subsistência dos motivos para a permanência do Recorrente no sistema penitenciário federal, como bem fundamentado pelas instâncias ordinárias, fls. 1388: [...]



    O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade da manutenção do Recorrente no sistema penitenciário federal, asseverando que "considera-se dispensável a ocorrência de fato novo para tal procedimento, bastando a exposição de que os motivos para tanto permanecem", fls. 1393. 



    Afirmou-se, ainda, que "tendo as instâncias ordinárias demonstrado diversos elementos indicativos da necessidade de manutenção do agravante no sistema penitenciário federal, tais como, supostamente liderar um grupo criminoso que possui laços com a facção criminosa PCC e que possui forte presença na fronteira Brasil/Paraguai, sendo responsável por enviar de oito a dez toneladas da droga para a Europa por mês, além de vender armas para a Bolívia (fls. 234/239), a alteração da conclusão da origem exigiria aprofundada análise dos elementos fático-probatórios, providência inviável na via eleita", fls. 1393/1394. [grifo nosso]



      Vê-se, portanto, que os fundamentos declinados pelas instâncias antecedentes quanto à necessidade de permanência do apenado em presídio federal não destoam da jurisprudência dessa Suprema Corte, firmada no sentido da impossibilidade do reexame de fatos e provas na via estreita do writ:”



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente